Tribunal: TJMT
Processo: 1008434-79.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008434-79.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Acessão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[VALDERES FERREIRA BARBOZA - CPF: 024.221.861-06 (APELANTE), CRISLAINE PAULA COSTA CAMPOS - CPF: 995.668.851-72 (ADVOGADO), AMIL GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 570.144.261-68 (APELADO), VANDELUCIA PINTO DA COSTA SIQUEIRA - CPF: 802.089.591-49 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–

REINTEGRAÇÃO DE POSSE

JULGADA PROCEDENTE
–
RECORRENTE QUE ADUZ SER LEGITIMA POSSUIDORA DO IMÓVEL PERFAZENDO AO ANO DE 2017
–
POSSE NÃO DEMONSTRADA
–
AUSÊNCIA DE
ANIMUS DOMINI

–
NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DA USUCAPIÃO
–

COMPROVAÇÃO DA POSSE DOS AUTORES E DO ESBULHO PRATICADO PELA RÉ – RETENÇÃO POR BENFEITORIAS
–
IMPOSSIBILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DAS BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL
–

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não configurado o lapso temporal necessário para a declaração de propriedade, dada a ausência de comprovação do tempo de ocupação do imóvel pela recorrente, a manutenção da sentença é a medida que impõe-se.

Não comprovada à realização de benfeitorias no local deve ser julgado improcedente o pedido indenizatório

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1008434-79.2017.8.11.0002

APELANTE:

VALDERES FERREIRA BARBOZA

APELADOS:

AMIL GOMES DE SIQUEIRA e VANDELUCIA PINTO DA COSTA SIQUEIRA

Colenda câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível apresentado por
VALDERES FERREIRA BARBOZA,
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
que, nos autos da
Ação de reintegração de posse com tutela antecipada
n. 1008434-79.2017.8.11.0002
,
a qual julgou procedente o pedido contido na exordial, determinando a reintegração de posse do imóvel em litigio ao autor/apelado, no prazo de
30 dias. Por fim, fixou as custas sucumbência em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC (sentença Id. 214210690).

Em suas razões, aduz a recorrente que possui a legitima posse do imóvel, havendo por reconhecer a o domínio por meio da exceção de usucapião.

Assevera que “
nessa conjuntura, temos que a ação de reintegração de posse deveria ser julgada improcedente, mesmo a apelante não tendo logrado êxito em comprovar o lapso necessário para reconhecimento da aquisição do domínio por meio da exceção de usucapião”.

Ao arremate, em caso de manutenção da sentença, pugna pela indenização pelas benfeitorias realizadas.

Ausente de preparo, eis que a parte é hipossuficiente.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 214210303.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível apresentado por
VALDERES FERREIRA BARBOZA,
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
que, nos autos da
Ação de reintegração de posse com tutela antecipada
n. 1008434-79.2017.8.11.0002
, a qual julgou procedente o pedido contido na exordial, determinando a reintegração de posse do imóvel em litigio ao autor/apelado, no prazo de
30 dias. Por fim, fixou as custas sucumbência em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC (sentença Id. 214210690).

Alega a apelante, em síntese, que preenchem os requisitos necessários para o deferimento da medida pleiteada, uma vez que adquiriram o
imóvel localizado na Rua C, Quadra 14, lote 11 e 12, Bairro Parque Del Rey, Várzea Grande/MT.

Subsidiariamente, pugna pela indenização das benfeitorias realizadas.

Sem delongas, entendo por manter a sentença.

Inicialmente, necessário registrar que com relação à usucapião especial de imóvel urbano poderá ser pleiteado por quem possuir, como sua, área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

Da analise do caderno processual, observa-se do contrato (Id. 214210162) e do testemunho de
Wantuildes Braz Da Silva, que a posse da ré perfaz ao ano de 2017, ou seja, dentro do ano e dia da propositura da ação de reintegração.

Transcrevo o testemunho:

“
Conheço a requerida tem uns seis a sete anos, que. Aqui era um matão, abandonado não tinha ninguém mexendo no lote. Daí ela limpou e construiu no lote e tá aqui até hoje. Nós chegamos quase junto, a diferença de poucos dias e meses. Logo que eu comecei a construir no meu lote ali, logo ela já chegou também e começou a construir no lote aqui e mutuar material. Tá com seis a sete anos atrás.

Ela limpou, era um capoeirão. Sobre a compra nunca conversei com ela. Conheço o Marcio, quando eu cheguei, ele já estava com a casa dele construída. Ele faz mais tempo do que a dona menina aqui. Antes disso, não tinha ninguém no lote, estava um matagal.”

Outrossim, a testemunha que teria acompanhado a aquisição do imóvel João Carlos Macedo, dono da distribuidora de bebidas do bairro, disse que foi ele quem apresentou o vendedor, de apelido Auro, para a mãe da autora, Dona Maria. Calcula que a aquisição tenha ocorrido em 2017 – conforme Audiência de Justificação.

Lado outro, o autor apelado demonstrou no presente processo que é legitimo possuidor do imóvel desde o ano de 1991.

Colaciono:

Ademais, apresentou para tanto o comprovante de luz do imóvel no nome de sua esposa datado em julho/2017, bem como diversas fotos de sua construção no imóvel.

Destarte:

Diante desse quadro, cumpre ressaltar que da análise detida dos autos, não há como acolher a tese recursal de que no presente caso encontram-se presentes os requisitos para o deferimento de Usucapião Especial Urbano, qual seja, a posse mansa bem como o lapso temporal.

Acerca da questão o entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – IMÓVEL URBANO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO – ART. 1.328 DO CÓDIGO CIVIL – TRANSCURSO DO PERÍODO AQUISITIVO – NÃO COMPROVADO – POSSE DOS AUTORES – NÃO COMPROVADA – ACESSIO POSSESSIONIS – SOMA DE POSSES COM ANTIGO PROPRIETÁRIO – AUSÊNCIA – ART. 1238, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. A legitimidade passiva na ação de usucapião é conferida à pessoa, em cujo nome encontra-se matriculado o imóvel perante o registro imobiliário. No caso, o imóvel encontra-se registrado em nome de MARIA LUIZA MAC LEOUD BORGES, já falecida, portanto, a ação de usucapião deve ser ajuizada contra o seu espólio.

Não configurado o lapso temporal necessário para a declaração de propriedade, dada a ausência de comprovação do tempo de ocupação do imóvel pelos autores bem como pela impossibilidade de soma de posses por ausência de prova da posse do antecessor, a improcedência da ação é medida que se impõe. Não há como aplicar a redução do prazo da prescrição aquisitiva prevista no parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil, se não há nos autos qualquer prova de que o local foi utilizado pelos autores pelo prazo de dez anos, tampouco que tenha sido utilizado para obras ou serviços de caráter produtivo.
- (N.U 1003071-36.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – ELEMENTOS DOCUMENTAIS PROBATÓRIOS SUFICIENTES – POSSE PRECÁRIA – RELAÇÃO LOCATÍCIA ENTRE OS DEMANDANTES - AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI- CONDENAÇÃOEM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DISTORÇÃO DA REALIDADE – PERTINÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDOE DESPROVIDO. I - O requerido/recorrido comprovou ter obtido legitimamente a transferência do domínio do bem em seu favor e permitido que o recorrente/autor permanecesse no imóvel de sua propriedade, conforme devidamente comprovado documentalmente, motivo pelo qual não houve qualquer cerceamento de defesa, eis que a versão trazida pela parte apelante em sede cognitiva diverge totalmente da realidade, dispensando quaisquer maiores digressões e produção probatória. II - Tem-se que a alteração dos fatos, quando da narrativa da exordial caracterizou a litigância de má-fé por parte do recorrente, sem ocorrência de embargo do direito de ação, constitucionalmente assegurado, contudo, certo é que as partes devem se portar com lealdade e boa-fé, não podendo valer-se do processo para obter vantagens indevidas, nem transformar a relação processual em palco para a defesa intransigente de interesses que não merecem proteção jurídica, conduta que restou caracterizada nesta demanda
. (N.U 1060057-94.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA PROCEDENTE - POSSE DOS REQUERIDOS APELANTES MARCADA PELA PRECARIEDADE - MERA PERMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE USUCAPIÃO - AUSÊNCIA ANIMUS DOMINI NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS À PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Acordo realizado em ação de divórcio em que a posse ficaria em usufruto à co-proprietária até seu falecimento. Requeridos que exerciam a posse por residirem com a co-proprietária do imóvel. Precariedade da posse. Posse precária é aquela concedida a título provisório, sem nenhuma intenção de transferência definitiva, condicionada à devolução da coisa cedida, tão logo seja reclamada. Os atos de mera permissão ou tolerância, sem o animus domini, não induzem posse (art. 1208, do CC), portanto, não geram o direito à aquisição da propriedade por meio de usucapião.
(N.U 1000581-75.2020.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023)

Ao arremate, quanto as possíveis benfeitorias aduzidas pela recorrente, observa-se que tais melhorias não foram demonstradas junto a processo singular, muito menos em sede recursal. Outrossim, não há como indenizar as mesmas, uma vez a meu sentir ausência de boa-fé da recorrente.

A jurisprudência:

Apelação – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A REINTEGRAÇÃO DA POSSE DO IMÓVEL – DEFERIMENTO DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – COMPROVAÇÃO DA POSSE DOS AUTORES E DO ESBULHO PRATICADO PELA RÉ – RETENÇÃO POR BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DAS BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL. 1. Discute-se no presente recurso: a) o direito possessório do imóvel em discussão, e b) a possibilidade de retenção por benfeitorias. 2. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho (art. 560, do CPC/2015), para tanto, incumbe ao interessado provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho , e IV a continuação da posse, embora turbada, na Ação de Manutenção, ou a perda da posse, na Ação de Reintegração (art. 561 CPC/2015
). 3. No caso, manutenção da sentença que julgou procedente o pedido inicial, tendo em vista que preenchidos os requisitos para reintegração de posse do imóvel pelos autores.
4.
Não comprovada a realização de benfeitorias no local deve ser julgado improcedente o pedido indenizatório
. 5. No âmbito recursal, os honorários de sucumbência deverão ser majorados se a parte que deu causa à demanda recursal for sucumbente (art. 85, §§ 2.o, 3.o e 11, do Código de Processo Civil/15). 6. Apelação conhecida e não provida.
(TJ-MS - APL: 08164721620128120001 MS 0816472-16.2012.8.12.0001, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 30/01/2019, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2019).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

No mais, majoro a verba sucumbencial de 10% (dez por cento) para o novo importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024